Tribunal: TJMT
Processo: 0017309-16.2017.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017309-16.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO ANTUNES ARCE JUNIOR - CPF: 949.448.491-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JESSICA LIANDRA BORIN NAVARRO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - FRANCISCO ANTUNES ARCE JUNIOR

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – INVIABILIDADE – VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA COMPROVADA NOS AUTOS – COMPROVADO O USO DA AMEAÇA PARA A SUBTRAÇÃO DA RES – AÇÃO DO RÉU QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL DO ROUBO
– RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a materialidade e autoria do crime de roubo, em face das provas dos autos – palavras das vítimas e confissão do réu –, denotando o emprego de ameaça, inviável o pedido de desclassificação para o delito de furto.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - FRANCISCO ANTUNES ARCE JUNIOR

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Francisco Antunes Arce Júnior
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º 0017309-16.2017.8.11.0015, Código: 314550, pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no
art. 157,
caput
, do Código Penal,
a cumprir a pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos de reclusão,
a ser cumprida inicialmente no regime
aberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (Id. 73455030).

Inconformado, o recorrente
requer a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto simples
por entender não ter havido o emprego de grave ameaça ou violência (Id. 73455522).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante (Id. 73455525).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra da Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifesta-se pelo desprovimento do recurso
(Id. 76333990).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - FRANCISCO ANTUNES ARCE JUNIOR

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, pugna a defesa a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto simples sob não argumento que
não houve emprego de grave ameaça ou violência
.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 72306483),
verbis
:

“Consta do incluso caderno investigatório que no dia 15 de agosto de 2016, aproximadamente às 11h30min, em via pública deste Município, em logradouro não especificado da área central, FRANCISCO ANTUNES ARCE JÚNIOR, dotado de vontade e consciência do caráter ilícito de sua conduta, mediante grave ameaça, subtraiu, em proveito próprio, um aparelho celular, marca Asus, modelo Zenfone Selfie, de cor branca, de propriedade da vítima Jéssica Liandra Borin Navarro, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), consoante auto de avaliação indireta (fl. 36).

Dessume-se dos autos que, no dia dos fatos, a vítima andava em via pública, na região central, ocasião em que foi abordada pelo implicado, que conduzia uma motocicleta Yamaha, modelo T115 Crypton ED, placa OBS 5525, de cor vermelha, o qual anunciou o assalto, ordenando-lhe que entregasse o seu aparelho celular, em silêncio, que então nada de mal lhe seria feito. Em seguida, subtraiu o aparelho celular, empreendendo fuga.

De posse das informações prestadas pela vítima, a Polícia Civil logrou descobrir ser a proprietária da motocicleta, a genitora do denunciado, a qual informou ter sido ele quem a utilizou na manhã dos fatos. Diante disso, e após reconhecimento fotográfico do denunciado (fl. 17), fora ele devidamente interrogado, ocasião em que assumiu a prática delitiva.

A materialidade e autoria são incontestes, tanto é que não foram objeto do recurso. Posto isso, passo as insurgências recursais.

1.

Do pleito de desclassificação do crime de roubo simples para furto simples.

A defesa do apelante insurge-se contra a r. sentença condenatória, buscando a desclassificação do crime de roubo simples para o delito de furto simples por acreditar não ter havido violência ou grave ameaça na prática do crime.

No entanto,
sem razão a defesa.

Tanto o delito de furto quanto o crime de roubo possuem idênticos verbos nucleares (“subtrair”), bem como têm por bem jurídico precípuo o patrimônio alheio, sendo que, especificamente quanto ao roubo, tutelam-se ainda a liberdade individual da vítima, a sua integridade física e, em alguns casos, até mesmo a vida, tratando-se, portanto, de um delito classificado pela doutrina como de natureza complexa, isto é, que visa proteger mais de um bem jurídico

Destarte, o que difere os tipos penais do art. 155 e do art. 157, ambos do Código Penal, é que o primeiro se consuma mediante a mera subtração da coisa alheia móvel, ao passo que o segundo apenas estará configurado se a subtração (conduta-fim) for intermediada – ou sucedida, no caso do §1.º do art. 157 do CP – pelo uso de coerção psíquica ou física em face da vítima (conduta-meio).

No caso em apreço, a vítima
Jéssica Liandra Borin Navarro
, em juízo, ratificou seu depoimento prestado em sede policial, sendo uníssona ao afirmar que foi abordada pelo acusado que estava em uma motocicleta e ordenou que a mesma entregasse o celular. Vejamos:

“Eu tava voltando do cursinho da OAB, era umas dez e meia, ai ele pegou... Eu tava numa rua assim, ele tava vindo numa rua assim. Ele tava com uma moto. Ele pegou, foi pra frente, daí ele deu meia
Volta, daí ele veio por trás de mim e daí ele falou assim: ‘Passa o celular! Fica quieta, fica quieta, que eu não te faço nada!
Só quero teu celular!’ Daí eu peguei e passei o celular pra ele. Daí a hora que eu passei o celular pra ele, ele foi. Daí me deu um estalo assim, eu falei ‘vou anotar a placa dele’. Aí eu anotei a placa da moto. Aí foi assim que a gente chegou até ele e tudo.”

O réu quando interrogado assumiu que subtraiu o celular da vítima, no entanto aduziu que estava sob o efeito de drogas. Narrou que pegou a motocicleta de sua genitora, e saiu com a intenção de comer o crime de furto. Tendo visualizado a ofendida com o celular no bolso “pegou” o aparelho e saiu e reafirmou que não proferiu nenhuma palavra.

Friso que o crime de roubo, previsto na norma incriminadora do art. 157, caput, do CP, é configurado quando houver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, sendo suficiente a conduta ativa capaz de assustar, atemorizar ou retirar da vítima a possibilidade de esboçar qualquer reação com intuito de resguardar sua integridade física.

Assim, para a configuração da ameaça no delito de roubo basta a intimidação para a subtração do bem desejado, que pode ser feita por qualquer meio idôneo, seja ele verdadeiro ou não, capaz de criar um fundado receio na vítima, que sequer possui tempo ou condições de avaliar o real potencial ofensivo, o que ficou comprovado sem qualquer dúvida no presente caso.

A respeito do tema, trago a seguinte jurisprudência,
verbis
:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. PRESENÇA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO DELITO... "Para a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato. Em outras palavras, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo" ... No caso em exame, mostra-se incontroverso que o réu, mediante violência, teve a posse dos bens subtraídos da vítima, razão pela qual sua conduta amolda-se à figura típica do roubo, pois presentes os seus elementos caracterizadores.
(HC 251.699/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 12/03/2015).

De mais a mais, nos crimes contra o patrimônio, praticados, via de regra, de forma clandestina e consumados apenas na presença da vítima, as declarações firmes e harmônicas do ofendido merecem especial credibilidade e relevância probatória. Isso porque, além de a vítima ser, ao mesmo tempo, espectador e sujeito passivo do delito, é também, a pessoa mais categorizada a reconhecer o agente e narrar com precisão o desenrolar dos fatos.

Os tribunais pátrios não recomendam retoque no julgado para propiciar a absolvição pretendida, se restou devidamente demonstrado que o réu participou ativamente do crime. Nesse sentido:

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL VALOR PROBANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU RATIFICADO EM JUÍZO – 2) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RES FURTIVA APREENDIDA EM PODER DA ACUSADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha à palavra segura da vítima e o reconhecimento pessoal do réu confirmado em juízo, suficientes para ensejar a condenação.2) Tratando-se do crime de receptação, sendo a res apreendida em poder do agente, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo a ele a comprovação da origem lícita do bem, caso contrário, deve ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida, mormente quando a vítima do roubo reconhece que os objetos que lhe foram subtraídos estavam em poder do agente.3) Recurso desprovido”.
(N.U 0005768-56.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019).

Certo que não se deve conferir à vítima infalibilidade que não lhe é própria, afinal, como qualquer ser humano, também está sujeita a erro e de fato, tanto pelas causas lógicas quanto pelas causas morais, ou ainda pelas paixões, inclusive pela Justiça, muitas vezes se engana, tomando o falso como verdadeiro.

Todavia, na hipótese, ressalto que não há que se pôr em dúvida a palavra da vítima, pois, não tinha nenhum interesse em falsamente acusar pessoas inocentes, mesmo porque inexiste qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada aproveitando aos ofendidos uma leviana incriminação de uma pessoa desconhecida.

Desta forma, incabível falar em desclassificação da conduta do roubo simples ou furto, pois, demonstrado nos autos que toda ação foi empregada
mediante ameaça
com o fim intimidar a vítima para que não esboçasse qualquer reação, sem olvidar que a ação delituosa se deu por volta das 10:30 horas, em via pública sem outros transeuntes, indubitável com abalo psicológico à vítima.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto por
Francisco Antunes Arce Júnior
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021